Tribunal: TJES
Processo: 5024205-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024205-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADAM COHEN TORRES POLETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024205-68.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:
ADAM COHEN TORRES POLETO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES EXORBITANTES. FATURAS RECLAMADAS DEVEM SER RECALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com tutela de urgência ajuizada por ADAM COHEN TORRES POLETO em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que Em 18/05/2022, foi surpreendido com recebimento de faturas de energia elétrica no valor total de R$ 2.809,90, referente aos meses de abril e maio de 2022. Todavia, o consumo de energia elétrica em sua residência dificilmente supera o valor de R$ 680,00. Irresignado com a emissão dessas faturas e com a suspensão indevida do fornecimento de energia procedida no dia 22/07/2022, procurou a empresa requerida em busca de explicações acerca da suspensão do fornecimento e também sobre a cobrança elevada e obteve a resposta que a requerida não poderia retornar o fornecimento enquanto não realizasse o pagamento dessas faturas, conforme protocolo 0533476657 procedido com a atendente Eduarda Domingos às 12h06min do dia 26/07/2022. Por fim, informa que houve uma irregularidade na cobrança das faturas dos meses 04 e 05 de 2022, já que não ocorreu nenhum fato anormal que pudesse ensejar uma cobrança tão exorbitante.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO inexigíveis as faturas vencidas em abril e maio de 2022, nos valores de R$ 1.781,34 (mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) e R$ 1.028,56 (mil e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), respectivamente; b) DETERMINO que a ré reemita as faturas dos meses questionados, segundo a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, declarando o valor apurado como devido em substituição às faturas de consumo dos referidos meses; c) CONDENO a parte ré (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar à parte autora (ADAM COHEN TORRES POLETO): c.1) o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; c.2) o valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7771328, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, efeito suspensivo do presente recurso, bem como incompetência do juizado, ante a necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade na medição, inexistência de danos morais, e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Outrossim, a parte recorrente suscitou preliminar de incompetência, contudo, não merece acolhimento, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Ausentes questões da mesma ordem supracitada, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a regularidade da cobrança efetuada pelo recorrente nos meses de abril e maio de 2022 referente ao consumo de energia.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, verifico que o autor impugnou as cobranças de energia que apresentavam valores exorbitantes quando comparadas as dos meses anteriores. Observa-se que no mês de
abril/2022
a recorrente efetuou a cobrança no valor de R$1.781,34, e no mês de
maio/2022
o valor foi R$1.028,56.

Lado outro, o recorrente argumenta a regularidade da medição de energia elétrica

Diante disso, vislumbro que o recorrente não prestou serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o, uma vez que é notória a ocorrência de cobrança em descompasso com a realidade de consumo do autor, concluindo falha na medição (ID nº7771296, nº7771297, nº7771294 e nº7771298).

Em que pese a alegação de inexistência de danos materiais, entendo que não deve prosperar, uma vez que o autor comprovou a hospedagem nos dias 25/07/22 ao dia 28/07/2022, em virtude de uma hospedagem que o casal foi obrigado a fazer devido a interrupção de energia nesses dias (ID nº7771300).

Considerando o dano moral, a requerida detém inúmeras formas para produzir as provas necessárias ao caso concreto, no entanto, assim não o fez.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação da indenização na quantia de R$1.000,00 (mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)